Tribunal: TJBA
Processo: 8002968-72.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002968-72.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Adriana Miranda Uzel
contra acórdão que negou provimento à apelação em ação revisional, na qual se alegava cobrança abusiva de juros contratuais.

A embargante sustenta contradição e omissão no julgado, sob o argumento de que as provas apresentadas não teriam sido devidamente consideradas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em vício que enseje a oposição de embargos de declaração.

RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou expressamente a divergência sobre a taxa de juros, consignando que a taxa alegada pela autora não correspondia à prevista no contrato juntado, afastando, assim, a alegada omissão.

Destacou, ainda, que a embargante não se desincumbiu do ônus de provar a abusividade dos juros, deixando de requerer perícia técnica específica.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a taxa média do BACEN constitui mero referencial e não limite absoluto, sendo necessária prova cabal da abusividade, inexistente no caso concreto.

A irresignação da parte traduz mero inconformismo com a decisão, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
NÃO ACOLHIDOS.

Tese de julgamento:

1. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração.

2. A taxa média do BACEN possui caráter referencial, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar a abusividade dos juros contratados, salvo prova específica.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.838.635/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.09.2020; Súmula nº 385/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n° 8002968-72.2022.8.05.0229, em que figura como Embargante
ADRIANA MIRANDA UZEL
, e Embargado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em

NÃO ACOLHER,

os Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20